Tribunal: TJDFT
Processo: 0739191-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739191-70.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MAGALI TURATTI FERNANDES DOS SANTOS RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUTIÇA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB. REFERENCIAL. PONDERAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. A par de a presunção de hipossuficiência econômica não ser absoluta, admitindo prova em contrário, conforme a jurisprudência pátria, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência econômica de quem pleiteou o benefício, o que não ocorreu no caso. Impugnação rejeitada. 2. A fixação dos honorários advocatícios, com a aplicação da nova regra para arbitramento por equidade, não comporta interpretação literal, pois o intérprete, ao aplicar a lei, deve observar também as circunstâncias do caso concreto, em consonância com os critérios do art. 85, § 2o, inc. I a IV do CPC, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de envergadura constitucional, a fim de realizar uma interpretação sistemática da norma. 3. No caso, em que se busca a declaração de inexigibilidade do débito, a utilização da tabela de honorários do Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB redundaria em condenação desproporcional, pois, considerando-se o valor da causa, a baixa complexidade da matéria, a ausência de pretensão resistida e de dilação probatória e o período reduzido de tramitação do processo até a data da prolação da sentença, a condenação no valor pretendido representaria inegável excesso, violando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, informadores do CPC (art. 8o do CPC). 4. Recurso conhecido e provido em parte. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 85, §2o e incisos, e §§8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, e 23 da Lei 8.906/1994, sustentando, em síntese, que não houve observância dos parâmetros estabelecidos na Tabela da OAB para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Afirma que o valor fixado é incapaz de remunerar dignamente os patronos da recorrente. Assevera que o STJ pode e deve proceder o reexame da verba de sucumbência quando o valor arbitrado ordinariamente se mostrar irrisório. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJPR e do TJMT. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 85, §2o e incisos, e §§8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, e 23 da Lei 8.906/1994. Isso porque a turma julgadora assentou: De fato, não houve a aplicação da novel legislação, cujos efeitos são imediatos. Todavia, cumpre registrar que a fixação dos honorários advocatícios, com a aplicação da nova regra para arbitramento por equidade, não comporta interpretação literal, pois o intérprete, ao aplicar a lei, deve observar também as circunstâncias do caso concreto, em consonância com os critérios do art. 85, § 2o, inc. I a IV do CPC, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de envergadura constitucional, a fim de realizar uma interpretação sistemática da norma. Com efeito, tratando-se de ação judicial em que se busca à declaração de inexigibilidade do débito, a utilização da tabela de honorários do Conselho Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil redundaria em condenação desproporcional, pois, considerando-se o valor da causa (R$ 371,27), a baixa complexidade da matéria, a ausência de pretensão resistida e de dilação probatória e o período reduzido de tramitação do processo até a data da prolação da sentença (cerca de 10 meses), a condenação no valor pretendido (25 URH, cujo valor equivalia, no período de agosto de 2023, data da prolação da sentença, a R$ 363,62, resultando na quantia de R$ 9.090,50) representaria inegável excesso, violando-se os supracitados princípios da razoabilidade e proporcionalidade, informadores do CPC (art. 8o do CPC). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: ... Dessa forma, considerando-se os parâmetros citados, arbitro os honorários advocatícios em valor correspondente a 5 URH (Unidade Referencial de Honorários), tendo como base o valor da URH, na data da prolação da sentença (R$ 363,62) (ID 56175457). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023